Tribunal: TJDFT
Processo: 0711058-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SERVIDORA DA SES/DF E DA PMDF.
I – Quanto aos empréstimos consignados em folha, a margem de endividamento do servidor do Distrito Federal corresponde a 30% de seu vencimento bruto, excluídos os descontos obrigatórios, relativos ao imposto de renda e à contribuição previdenciária, art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/11 e art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07. Em relação aos militares, além do Decreto 28.195/07, aplicam-se as disposições da Lei 10.486/02. Acolhida a pretensão da autora para limitar os empréstimos nos seus contracheques, consoante disposições legais.
II – No julgamento repetitivo do REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), o eg. STJ estabeleceu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
III – Não se aplicam à hipótese as disposições incluídas no CDC pela Lei 14.181/21, pois os contratos firmados entre as partes são anteriores a 2/7/21.
IV - Apelação parcialmente provida.